Tribunal: STF
Processo: RE 100334
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
TRANSPORTE DE MERCADORIA EM NAVIO. QUEBRA VERIFICADA POR OCASIÃO DO DESEMBARQUE. - Não tendo a importadora contratado o transporte de mercadorias conjuntamente com outras congêneres, não pode ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelas demais empresas, em razão de quebras verificadas por ocasião do desembarque, mormente se aquela, como comprovou, recebeu mercadorias a menos, não sendo correto que, além dessa perda, lhe seja exigida a reparação dos prejuízos suportados por outras importadoras. Ação fundada na equidade, que a sentença e o acórdão entenderam inaplicável a espécie, mesmo porque as mercadorias foram transportadas em compartimentos estanques. Recurso extraordinário não conhecido.